Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE ACERCA DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca das datas e índices de atualização do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. De fato no acórdão não foram consignados os parâmetros referentes à atualização do valor da condenação. Omissão configurada. O valor devido a título de danos materiais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02. O valor devido a título de danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
IV. Embargos CONHECIDOS ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.